Tribunal: TJSP
Processo: 1006747-71.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Venda de veículo comunicada ao DETRAN. Multas. Descabimento da imputação da responsabilidade e da pontuação fruto de infrações ocorridas após a comunicação. IPVA. Impossibilidade de cobrança. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei no 13.296/2008 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.